Tribunal: STF
Processo: ARE 1565041
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado de Minas Gerais interpõe recurso extraordinário (eDoc 28) contra acórdão da Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Conselheiro Lafaiete (eDoc 20).



    Não admitido o recurso por decisão da Juíza Presidente Substituta do órgão judiciário de origem (eDoc 32), em razão da ausência do pressuposto específico de admissibilidade, qual seja, a demonstração da repercussão geral, foi interposto o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil (eDoc 34), com refutação do fundamento da inadmissibilidade.



    É o relatório. Decido.



    2. Reputo inadmissível o recurso extraordinário, pois não preenchido o requisito contido no art. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, c/c o art. 102, § 3º, da Constituição Federal, dada a carência de fundamentação apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais suscitadas. Eis o fragmento da peça recursal, deduzido em termos genéricos, por meio do qual o recorrente pretendeu satisfazer a aludida exigência (eDoc 28, fls. 6 - 7): 



    CABIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO - PRESSUPOSTO ESPECÍFICO - DA REPERCUSSÃO GERAL DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 



    A questão constitucional aqui tratada tem repercussão geral, tendo em vista relevante questão do ponto de vista econômico, jurídico e social que ultrapassam os interesses subjetivos da causa. 



    De fato, a decisão proferida pela Turma Recursal importará na criação de um inaceitável precedente jurisprudencial, ocasionando inegáveis reflexos nas relações jurídicas existentes entre o ente federado, suas autarquias estaduais e todos os agentes públicos estaduais, lato sensu, que se encontram na mesma situação do autor, ora recorrido, sendo certo, pois, que a questão submetida à apreciação desse egrégio STF apresenta grande relevância sob o ponto de vista político, jurídico e econômico, atingindo um grande número de agentes, presente, pois, in casu, o conhecido efeito “multiplicador” da presente decisão, repercutindo no erário público. 



    A matéria objeto do recurso também ultrapassa o interesse subjetivo da causa, conquanto se pauta a controvérsia discutida na lide, além do seu aspecto econômico e orçamentário, atinente a verbas pecuniárias devidas a servidores, diz respeito a existência de questão que tange a separação dos Poderes e a discricionariedade administrativa, discutida no IRDR 0941415-42.2016.813.0000, reforçando a evidência da repercussão geral, na medida que afeta o equilíbrio fundamental da organização estatal.



    Destarte, resta cabalmente demonstrada a existência deste pressuposto recursal, a ensejar o regular processamento do apelo extremo aviado.



    O atendimento de tal exigência se faz necessário até mesmo naquelas hipóteses de suposta repercussão geral presumida, conforme indicam os trechos de ementa a seguir transcritos:



    [...]



    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito. 



    [...]



    (ARE 1.102.846 AgR, ministro Edson Fachin)



    .......................................................................................................



    [...]



    1. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto.



    [...]



    (ARE 1.341.486 AgR, ministra Rosa Weber) 



    .......................................................................................................



    [...]



    I – Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, ainda que se trate de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso. 



    [...]



    (RE 1.339.918 AgR, ministro Ricardo Lewandowski) 



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação dos feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 5º do CPC); e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.6.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 10% (dez por cento) a verba honorária anteriormente fixada, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    4. Publique-se.



Brasília, 18 de setembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente